Tribunal: STF
Processo: ARE 1364935
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por José Oswaldo Furlanetto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 8), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que restou assim ementado (peça 4):



    REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL – PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS – INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA CONFIRMADA.



    - Somente se existir expressa previsão na legislação municipal quanto ao pagamento de décimo terceiro salário e férias aos secretários municipais, haverá fundamento para que seja deferido o pagamento das verbas requeridas, notadamente em razão da autonomia dos Municípios.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] não se pode ter como válido e aplicável o fundamento lançado no acórdão que o direito à percepção da gratificação natalina e indenização substitutiva de férias acrescida de 1/3 pelos Secretários Municipais somente se justificaria ante a existência de lei.



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 650.898 RG, Redator para o acórdão o ministro Roberto Barroso (Tema n. 484), cuja ementa transcrevo abaixo (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.



    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.



    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.



    3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.



    4. Recurso parcialmente provido.



    Colho do voto proferido pelo ministro Roberto Barroso, por ocasião de referido julgamento, o seguinte fragmento elucidativo:



    17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. (meus grifos)



    Não é por outra razão que Ministros de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal tem reiteradamente negado provimento a apelos extremos nos quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, o recebimento, por agente político, de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, quando ausente lei local com previsão de pagamento de referidas verbas (ARE 1.209.879, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.219.007, Relator o ministro Marco Aurélio; RE 1.283.419, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.283.469, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.309.795, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.197.896 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – meus grifos)



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator